Tribunal: TJDFT
Processo: 0739238-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconstituição do imóvel penhorado em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a preclusão da alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante transcorreu o prazo sem a interposição de recurso. A pretensão de juntada posterior de documentos pela agravante a fim de comprovar a natureza de bem de família do imóvel trata-se de pedido de reconsideração de matéria já preclusa.
4. Ademais, incabível o pretendido recebimento da petição como embargos de declaração, especialmente porque, mesmo que assim se entendesse, estariam intempestivos, já que o prazo para sua oposição é de cinco dias, conforme indica o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
5. Não interposto o recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora, opera-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2033268 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.